Tribunal: TJPA
Processo: 0001437-72.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001437-72.2015.8.14.0006

APELANTE: ELITON RAFAEL GONCALVES SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE 49 (QUARENTA E NOVE) EMBALAGENS DO TIPO “PETECAS” CONTENDO

16,100G DE SUBSTÂNCIA CONHECIDA VULGARMENTE POR COCAINA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPOVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

2. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 23º Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 27 de setembro de 2021 e 04 de outubro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa e
negar provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA/Assinatura Eletrônica

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, em id 5239788, por
ELITON RAFAEL GONCALVES SANTOS,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. decisão proferida, em id 5239787/

5239788, pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA,
que o condenou pela prática do crime previsto no
Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas),
à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 234 (duzentos e trinta e quatro) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Extrai-se na inicial acusatória, em id 5239777/ 5239779, que no dia 10/02/2015, por volta das 00h:15min, o ora recorrente foi preso em flagrante delito em via pública, mais precisamente na Rua Tupi, próximo a passagem São José, Bairro: Atalaia, no Município de Ananindeua, por estar trazendo consigo, sem autorização e em desacordo com determinação, 01 (um) embrulho plástico contendo a quantidade de 49 (quarenta e nove) embalagens do tipo petecas confeccionadas com plástico de cor branco amarrados com linha de costura, contendo substância pulvurulenta conhecida popularmente por cocaína, pesando 16,100g.
Em suas razões recursais, em id 5239789, requer a absolvição por ausência de provas.

Nas
contrarrazões
, em 5239790, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto
Procurador de Justiça,

Dr.

HAMILTON NOGUEIRA SALAME,
em Id 5608387,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
para efeito de manutenção da sentença em todos os seus fundamentos.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém/PA, 02 de Agosto de 2021.

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, id 5239789, requer a Defesa a absolvição do recorrente por ausência de provas.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se inicialmente que a
tese de absolvição
não merece acolhimento. Vejamos:

A
Materialidade
do crime imputado ao recorrente, no caso, art. 33 da Lei de Drogas, está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, Auto de Apreensão e Apresentação (ID 5239792, pág. 03), Laudo Provisório, (id 5239796 - Pág. 6), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 5239792, pág. 05), que atestaram a natureza entorpecente da substância apreendida sob a posse do apelante, consistente em
49 embalagens de substância entorpecente conhecida como cocaína, resultando no total de 16,100 gramas.

Quanto à
autoria delitiva
, tem-se que na Audiência de Instrução realizada em 26/05/2015, foram inquiridas duas testemunhas de acusação, e, em seguida foi realizada a qualificação e interrogatório do réu.

Conforme as provas transcritas na sentença, extrai-se o que segue:

Do depoimento prestado em Juízo pelo policial militar JOSIAS PANTOJA PINHEIRO, o mesmo informou que estava em ronda na rua em que o acusado foi preso. Que receberam do CIOP uma ocorrência de ameaça que estaria ocorrendo em uma rua próxima ao local dos fatos e quando estavam em deslocamento para a rua e quando entraram na Rua Tupi avistaram um grupo de jovem se quando eles viram a viatura começaram a se evadir e como acharam a atitude suspeita resolveram abordar. Que quando estavam chegando o réu jogou um embrulho no chão, que o embrulho era um saco plástico. Que inicialmente fizeram a abordagem nos jovens e foram averiguar o que o réu havia jogado. Que a droga estava embalada em forma de peteca e era 49 petecas. Que não havia prendido o réu anteriormente, mas havia denúncias de que o mesmo vendia droga na redondeza. Que o réu não resistiu à prisão. Que no momento o réu assumiu que a droga era sua, pois visualizaram ele jogando. Que os demais foram abordados, mas como só foi visualizado ele jogando então só ele foi conduzido. As perguntas da Defesa: Que não foi encontrado material com os outros três, apenas objetos pessoais. Que não foi encontrado dinheiro com o réu. Fls.32/34 – DVD às fls. 35.

A segunda testemunha de acusação o policial militar PAULO JOSÉ CARDOSO DA SILVA, o qual informou que fazia parte da guarnição que estava em ronda pela área e receberam uma ocorrência, mas não conheciam a rua e entraram em uma rua pensando que era a da ocorrência, mas era errada. Que ao passarem na rua viram o acusado jogando uma porção em um saquinho e andou um pouco mais rápido e se juntou aos meninos que estavam na rua e fizeram a abordagem nele e nos outros meninos e depois voltaram para ver o que ele havia jogado e constataram que era uma porção de entorpecente. Que não recorda a quantidade de droga, mas estava a droga estava embalada em forma de peteca e tudo que foi apreendido foi apresentado na delegacia. Que o réu não resistiu à prisão, mas depois ele negou que a droga fosse sua, porém, viram ele jogando. Que não havia prendido o réu antes, mas já tinham o abordado. As perguntas da Defesa: Que entraram em uma rua procurando a primeira ocorrência do CIOP e viram que o réu estava distante do grupo, mas andou rápido e jogou um negócio no mato. Que inicialmente fizeram a abordagem no grupo. Que no grupo havia 4 ou 5 pessoas, além dele. Que quando fizeram a abordagem do grupo eles não tentaram fugir. Que quando viram o réu jogar o embrulho foi antes dele chegar próximo do grupo. Fls.32/34 – DVD às fls. 35”.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”. E no caso o recorrente foi encontrado com 49 embalagens de substância entorpecente conhecida como cocaína, resultando no total de 16,100 gramas.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, ou outro fim, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.

3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à absolvição por ausência de provas, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto pela defesa e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura eletrônica

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/10/2021